Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 18/8/2025, concedi prisão domiciliar a GEISSIMARA ALVES DE DEUS a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas (eDoc. 181): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em 18/01/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória, de 8/1/2023 à 7/8/2023; determinei a expedição de ofício à autoridade prisional, para que envie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certidão acerca do aproveitamento da apenada no ENEM 2024; e homologuei para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa entre os meses de julho à dezembro de 2024 (eDoc. 278).
Em 02/02/2026, a defesa requereu: “1 – A correção da data base, devendo constar o dia 08/01/2023, determinando que juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Aparecida de Goiânia-GO, processo número 7002552-57.2025.8.09.0051, expeça, para tanto, novos cálculos de pena. 2 – Alternativamente, caso o entendimento deste ilustre juízo seja no sentido de manter o dia 21/06/2024 como data base, pugna seja excluído dos cálculos o tempo de interrupção, pois, após a data base, não houve nenhuma interrupção no cumprimento da pena da reeducanda e, na sequência, seja determinada que que juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Aparecida de Goiânia-GO, processo número 7002552-57.2025.8.09.0051, expeça de novos cálculos de pena. 2 – Por oportuno, requer seja oficiado a Casa de Prisão Provisória (CPP) da comarca de Aparecida de Goiânia-GO, bem como o juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Aparecida de Goiânia-GO, processo número 7002552-57.2025.8.09.0051, para enviar, com a máxima urgência, todos os dias trabalhados pela reeducanda durante o ano 2025, bem como certidão acerca do aproveitamento da apenada no ENEM 2024, conforme determinação deste ilustre juízo, para ser devidamente homologado”(eDoc. 287).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em 06/02/2026, de forma contrária aos requerimentos da apenada: “Em situações como a dos autos, em que a apenada esteve presa preventivamente durante parte do processo, foi solta antes do trânsito em julgado e, após, presa novamente, o marco inicial da contagem para a progressão de regime deve ser a da última prisão efetuada. O lapso de segregação provisória, de 8.1.2023 à 7.8.2023, também já foi considerado para fins de detração, por ocasião da decisão proferida em 18.1.20269 . Na hipótese, não há fundamento para retificação no cálculo da pena imposta a Geissimara Alves de Deus. A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos defensivos” (eDoc. 293). 
GEISSIMARA ALVES DE DEUS tem  29 (vinte e nove) anos de idade foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 7/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 21/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir. O atestado de pena a cumprir indica que foram remidos 52 (cinquenta e dois) dias.

É o relatório. DECIDO.

Conforme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a data base para a progressão de regime é considerada a data da última prisão: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 221296 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07-02-2023  PUBLIC 08-02-2023)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃP PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DE PERÍODO ANTERIOR À CONDENAÇÃO, NO QUAL O AGENTE ESTEVE PRESO PREVENTIVAMENTE, PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ART. 42, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Execução Penal II. Questão em discussão 2. Data-base para progressão de regime. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação, no qual o agente esteve preso preventivamente, seja computado para fins de detração penal, nos termos do que estabelece o art. 42, do Código Penal. IV. Dispositivo 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 249470 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-02-2025  PUBLIC 21-02-2025)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão efetuada, sem prejuízo do cômputo do tempo de prisão preventiva para fins de detração penal, consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte. Precedentes: HC 230.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/11/2023; HC 227.320-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/6/2023; RHC 221.296-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023. 2. In casu, o juízo da execução penal indeferiu o pleito de progressão de regime formulado pela defesa. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (HC 252086 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-03-2025  PUBLIC 17-03-2025)
Portanto, não cabe, no caso concreto, a alteração da data base. 
Em 18/01/2026 deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória, no período compreendido entre 8/1/2023 a 7/8/2023 (eDoc. 278). Ocorre que a detração não foi lançada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba incidentes, o que pode ser constatado a partir de sua ausência na seção “incidentes concedidos”, no atestado de pena a cumprir (eDoc. 288). 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
    A) INDEFIRO o pedido de alteração da data base;
    B) DETERMINO que a detração concedida em decisão de 18/01/2026 seja efetivada através do cadastro na aba incidentes do sistema SEEU, pelo Juízo delegado, no prazo de 5 (cinco) dias;
    C) DETERMINO que seja oficiada a Cada de Prisão Provisória (CPP) da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, bem como o Juízo da Vara de Execuções Penais de Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para remeter, no prazo de 5 (cinco) dias, os dias trabalhados pela apenada, bem como certidão quanto ao aproveitamento no ENEM 2024.

Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente